Tribunal: TJBA
Processo: 0300180-20.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300180-20.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

APELADO: GENILDA MARIA DE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por segurada contra acórdão que deu provimento à apelação do INSS e negou provimento à apelação adesiva da embargante.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, decorrente da ausência de resposta pelo perito judicial a quesitos apresentados na inicial e reiterados em manifestação posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa por falha na resposta aos quesitos periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão no acórdão embargado, que examinou expressamente a questão da resposta aos quesitos periciais.

4. O voto condutor afirmou que o perito apresentou laudo complementar, com resposta aos quesitos, e que as partes foram intimadas, sem apresentar novas manifestações, operando-se a preclusão consumativa.

5. A decisão rejeitou fundamentadamente a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitados os embargos de declaração.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial não é omissa quando enfrenta de forma fundamentada a alegação de cerceamento de defesa e reconhece a preclusão consumativa diante da ausência de manifestação das partes após o laudo complementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300180-20.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros e como apelada GENILDA MARIA DE CARVALHO SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 1 de Julho de 2025.